Tribunal: TJMT
Processo: 0001985-24.2016.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001985-24.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Compensação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A - CNPJ: 02.249.772/0001-97 (APELANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), COMERCIO E REPRESENTACOES SIGNOR LTDA - CNPJ: 05.792.452/0002-58 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (APELADO), ELIANE FRANCISCA DE ALENCAR - CPF: 807.394.821-49 (APELADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), ELIANE FRANCISCA DE ALENCAR - CPF: 807.394.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM REVISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ABUSO EM COBRANÇA DE JUROS EXCESSIVOS – NÃO COMPROVADOS – PERÍCIA JUDICIAL – PARÂMETROS EM DOCUMENTO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA E ADITIVO – DOCUMENTO HAVIDO LEGALMENTE ENTRE AS PARTES – INADIMPLÊNCIA - MULTA – RESPEITO A PACTA SUNT SERVANDA – SNETENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O recorrente não se desincumbiu de seu ônus de prova a constituir seu direito a pretensão inicial, já que não demonstrou excesso ou aplicação de juros além do permitido legal, que ao meu ver mereça intervenção do Poder Judiciário ao negócio jurídico válido em contrato de confissão e novação de dívida entre as partes (ID 157981437, fls. 26/28), respeito a norma legal a estipulação e pactuação de juros remuneratórios nos termos dos artigos 591 e 406 do Código Civil e art. 161, §1o do CTN.

2 - Não há que se falar em reforma de decisum de primeiro grau, pois escorreita no sentido de rejeitar tese de juros exorbitantes em cobrança de valor pactuado livremente pelas partes, uma vez que não houve qualquer irregularidade na cobrança do valor devido, já que sobre o principal incidiu a multa contratual e os juros moratórios, o que é decorrência da inadimplência contratual, fundamentada em previsão contratual em respeito ao princípio da pacta sunt servanda.

3 - É legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência do contrato.

4 – Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n.o 0001985-24.2016.811.0046 interposto por SEMENTES NOVA FRONTEIRA S.A contra sentença proferida em “AÇÃO DECLARATÓRIA COM REVISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO” movida em desfavor AGROSUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA-ME, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 157981448, assim exarou:

“Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação em desfavor da requerida AGROSUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, bem como na reconvenção e, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito com relação a requerida COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA-ME, para que seja excluída do polo passivo da ação.

“Condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida, na quantia de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, bem como condeno a requerida AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerente, na quantia de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

Irresignada, a autora SEMENTES NOVA FRONTEIRA S.A interpôs apelação (ID no 157981448), alegando que o magistrado de piso não observou a sumula 286 do STJ, cuja qual permite a revisão dos contratos anteriores a confissão de dívida. E que pese o autor tenha assinado confissão de dívida com a requerida, esta, se aproveitando da situação econômica do autor o coagiu a assinar uma confissão de dívida com valores superiores ao devida.

Sustentou que em 11/11/2009 a autora passou a deter um crédito face a requerida na monta de R$ 31.359,89 a título de indébito a ser restituído, sendo que em 23/10/2010 o valor seria de R$ 47.609,89

Defendeu tese de que ao final, teria pago a mais a dívida contratual, o que lhe restou como crédito o valor de R$ 47.609,89. Argumentou ainda que o cálculo pericial de fls. 347 (operação levando em consideração juros e correção monetária do débito e dos pagamentos na modalidade pro rata die e não na forma abstrata como o autor), a comprovar que na data do último pagamento por parte da autora, esta não tinha mais débito em sim crédito na monta de R$ 47.609,89.

Alegou que ainda que fosse incluído na data do vencimento de 30/04/2005 a multa de 10% (R$ 10.559,61), temos que em 23/10/2010 teria um saldo credor a ser restituído no valor de R$ 33.143,53 (pago a maior). Que os valores excessivos apurados pela perita, devem-se a juros de 3% ao mês que foram cobrados da autora, o que é proibido pela legislação pátria, com exceção das instituições financeiras, cuja lei autoriza a cobrança a maior que 1% ao mês.

Requer a declaração de quitação dos contratos em execução, declarando-se revisão dos juros e a devolução dos valores pagos indevidamente, corrigidos nos mesmos parâmetros, no importe alegado a reconhecer a possibilidade de revisão dos contratos para fixar os juros em 1% ao mês, e o IGPM como fator de correção e multa de 10% em caso de mora, com a condenação da requerida a restituir a autor o valor apurado pela perita judicial no importe de R$ 145.508,95, incidido juros e correção monetária a partir de 17/10/2017, além da reversão da condenação aos honorários advocatícios.

Contrarrazões do recorrido sob o ID no 141811185, arguiu desrespeito ao princípio da dialeticidade pelas razões lançadas em recursos são inteligíveis e inviabiliza a adequada contrariedade aos fundamentos da sentença combatida (ofensa ao art. 1.016, do Código de Processo Civil)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DECLARATÓRIA COM REVISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO” proposta por SEMENTES NOVA FRONTEIRA S.A, doravante denominada recorrente face a AGROSUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA-ME doravante denominadas recorridas, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro.

Na causa de pedir da revisional, alegou a autora que adquiriu junto as rés produtos para fomentar sua atividade agrícola, gerando débitos representados em Notas Fiscais de no 1450, 0892, 0902, 2298, com vencimentos em 2005, totalizando o valor de R$ 74.582,65.

Que após as partes acordaram a extensão de prazo para pagamento da dívida (novação da dívida), por meio de soja fabricadas pela autora, pactuaram vencimentos em 2007 e 2008, com aditivo ao valor a gerar o total de R$ 115.820,00. Que firmaram confissão de dívida do autor no valor de R$ 52.400,00.

Relata que as sojas foram entregues a terceiro, a pedido das rés, no ano de 2009, contudo, sustenta a abusividade na cobrança de juros e valor pago a maior, pelo que requer seja revisada as operações realizadas entre as partes para limitar os juros remuneratórios a 12% a.a, bem como seja condenadas as requeridas a repetição do indébito no valor de R$ 78.882,27 quanto a primeira ré e, R$ 2.5424, 34 quanto a segunda ré.

Deferido e realizado laudo pericial sob ID no 157981439.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 157981448, assim exarou:

“Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação em desfavor da requerida AGROSUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, bem como na reconvenção e, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito com relação a requerida COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA-ME, para que seja excluída do polo passivo da ação.

“Condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida, na quantia de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, bem como condeno a requerida AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerente, na quantia de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

Irresignada, a autora SEMENTES NOVA FRONTEIRA S.A interpôs apelação (ID no 157981448).

Pois bem, sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A pretensão do recorrente de revisão dos contratos anteriores a confissão de dívida, e de consubstanciar em comprovação por cálculos de que a parte requerida esteja se aproveitando da situação econômica do autor a coagir a assinar confissões de dívidas com valores superiores ao devido.

Vejo neste importe que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de prova a constituir seu direito a pretensão inicial, já que não demonstrou excesso ou aplicação de juros além do permitido legal, que ao meu ver mereça intervenção do Poder Judiciário ao negócio jurídico válido. Hei de convergir com os fundamentos da sentença que em deslinde da lide, bem asseverou que em análise está o contrato de confissão e novação de dívida entre as partes (ID 157981437, fls. 26/28), na qual foi devidamente respeitado norma legal a estipulação e pactuação de juros remuneratórios nos termos dos artigos 591 e 406 do Código Civil e art. 161, §1o do CTN, desta feita, o item 6 do documento de novação, não há falar em limitação judicial, cabendo ao caso somente apuração dos valores pagos a verificar eventual excesso e sua repetição.

Destarte, coube bem à i. perita judicial o desenvolvimento de cálculo a consolidar do valor real segundo os parâmetros definidos e pactuados em confissão da dívida e aditivo, com aplicação de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM-FGV e multa de 10%, que a toda à evidência melhor expressa a relação mantida pelas partes em execução do negócio jurídico legal de compra de produtos atividade agrícola em fomento da atividade agrícola, consubstanciados na emissão de notas fiscais de no 1450, 0892, 0902 e 2298.

Não há que se falar em abuso de cobrança de juros quando a cobrança da dívida se deu de forma regular, muito mais ainda quando os encargos que incidiram no cálculo foram regularmente pactuados em caso da inadimplência contratual, isto porque, a respeito ao entendimento referendado aqui, cito termos e fundamentos de decisões de nosso eg Tribunal de Justiça a casos em espécie. Ver - RAC n. 1003500-65.2020.8.11.0037, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 21.09.22.

Nesta toada, a meu viso, entendo que alegação de excesso/abuso de cobrança de juros, como pontuou o MM. juízo a quo, é legítima, com a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência contratual.

No mais, mesmo ante ao inconformismo do recorrente, não há que se falar em reforma de decisum de primeiro grau, pois escorreita no sentido de rejeitar tese de juros exorbitantes em cobrança de valor pactuado livremente pelas partes, uma vez que não houve qualquer irregularidade na cobrança do valor devido, já que sobre o principal incidiu a multa contratual e os juros moratórios, o que é decorrência da inadimplência contratual, fundamentada em previsão contratual em respeito ao princípio da pacta sunt servanda.

Não há se falar em reforma de sentença a quo, pois irretocável neste importe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixo em 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da sentença recorrida, nos termos do art. artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023